Tribunal: TJDFT
Processo: 0719598-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA TARDIA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O pleito para agregar o efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, justificadamente.
2. Cinge-se a controvérsia em esclarecer se o autor faz jus ao recebimento de compensação por danos morais ante a transferência tardia do veículo.
3. O descumprimento da obrigação de realizar a transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN/DF, passado longo lapso temporal e ante a emissão de multas impõe a responsabilidade pela reparação dos danos morais.
4. Observadas as peculiaridades do caso, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na r. sentença recorrida é adequado e guarda correlação com os norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
5. Recurso conhecido parcialmente e não provido.